Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de MARIA CRISTINA RODRGUES COSTA, indeferiu o pedido de penhora de salário no percentual de 30% (trinta por cento), nos seguintes termos: “(...)Em que pese as alegações da parte requerente, entendo que o pleito de penhora do salário do executado não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Tribunal, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exequendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Por esses motivos deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1194872, 07017783120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da conta da agravada. 2. Mantenho o entendimento pessoal que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de cumprimento de sentença seja mais efetivo. 3. Entretanto, rendo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1191187, 07036931820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de 30% do salário/remuneração do devedor.” Em suas razões recursais, a Agravante aduz que buscou todas as formas de saldar o crédito exequendo, mas não obteve êxito em indicar bens à penhora, oportunidade em que assevera que, não dispondo a lei de expressa vedação acerca da impenhorabilidade, deve a penhora recair sobre tantos bens e direitos do devedor que bastem para o pagamento da dívida. A despeito do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, defende a possibilidade de penhora sobre o salário com base em alegado posicionamento recente do c. STJ que teria mitigado a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração. Destaca entendimento daquela Corte Superior firmado no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Na mesma perspectiva, alude a entendimento doutrinário sobre a importância da proteção à dignidade humana do devedor, mas igualmente sobre a necessária proteção à segurança jurídica e efetividade jurisdicional em favor do credor. Ressalta que a impenhorabilidade do salário é limitada ao valor suficiente para manutenção mínima do devedor, ao qual incumbe provar que toda sua conta trata-se de verba salarial indispensável à sua sobrevivência, o que não teria ocorrido no presente caso, sendo, portanto, passível de penhora os valores encontrados em conta corrente da Agravada. Pede, por fim, o recebimento do agravo nos efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que seja acolhido o pedido de penhora sobre percentual do salário da Agravada. Preparo acostado às págs. 1/2 do ID 27123325. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, retifique-se a Secretaria acerca da presença de pedido liminar no presente Agravo de Instrumento. A propósito, aponto que não se mostra adequado postular a outorga de efeito suspensivo ao agravo quando se pretende a concessão de tutela jurisdicional ao direito negado pela decisão recorrida, uma vez que a suspensão da negativa jurisdicional não produz qualquer efeito no plano concreto. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar vindicado. Observa-se que a Agravante impugna o indeferimento do pedido de penhora de salário da devedora sob o argumento maior de que o c. Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento acerca do tema, permitindo a referida penhora, desde que garantido um percentual apto a assegurar a dignidade do devedor. No entanto, ausente controvérsia sobre a natureza salarial da verba que se pretende penhorar, imperativa a aplicação do art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção apenas no caso de prestação alimentícia, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos. Não se desconhece que há alguma divergência jurisprudencial sobre o tema, entretanto, venho firmando posicionamento pela impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, devendo ser excepcionada apenas nos casos legais. É mister ressaltar que esse também é o entendimento assente nesta Sétima Turma Cível, conforme se verifica dos seguintes julgados: Acórdão n. 1345301, 0708326-04.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julgado em 02/06/2021; Acórdão n. 1346643, 0701754-32.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 09/06/2021; Acórdão n. 1343985, 0706971-56.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 26/05/2021. Outrossim, conforme consignado pelo Juízo a quo, os precedentes colacionados ao recurso não têm caráter vinculativo, servindo apenas como mera orientação jurisprudencial. Oportuno salientar, inclusive, que o julgado do Superior Tribunal de Justiça destacado pela Agravante não guarda relação com o caso em apreço, pois tratou de hipótese em que o devedor auferia renda de R$ 33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos), conforme se infere da ementa transcrita no corpo do recurso, enquanto, na espécie, sequer há notícias sobre o valor dos rendimentos auferidos pela Agravada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator